Tribunal: TJES
Processo: 5010385-05.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010385-05.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: ANA CAROLINA AGUIAR AGUSTINE e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5010385-05.2025.8.08.0047

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
S(AS)
:
ANA CAROLINA AGUIAR AGUSTINE e ANA MARIA DOS SANTOS.

INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO MUNICÍPIO (TEMA 793 DO STF). IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO QUANTITATIVA DO INSUMO COM BASE EM PORTARIAS MINISTERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os entes demandados (Estado e Município de São Mateus), solidariamente, a fornecerem, mensalmente, 300 (trezentas) fraldas geriátricas, tamanho G, à parte recorrida, pelo prazo de 02 (dois) anos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a obrigação de fazer deve ser direcionada prioritariamente ao Município, com amparo na tese fixada no Tema 793 do STF; e (ii) saber se é possível a limitação do fornecimento a 120 (cento e vinte) unidades mensais, com fundamento em regulamentações do Ministério da Saúde.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. O Sistema Único de Saúde (SUS) baseia-se na descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, resultando na responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pela prestação dos serviços de assistência à saúde da população.

4. Não obstante a solidariedade reconhecida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da prestação conforme as regras de repartição de competências do SUS. Considerando que o fornecimento de fraldas descartáveis insere-se no rol de insumos da atenção básica à saúde, cuja execução recai prioritariamente sobre a esfera municipal, revela-se escorreito o direcionamento da obrigação originária de fazer ao Município de São Mateus. Ressalta-se, contudo, que tal direcionamento não elide a responsabilidade solidária do ente estadual em caso de eventual inércia ou descumprimento por parte da municipalidade.

5. Noutro giro, no que tange ao pleito de limitação do fornecimento a 120 (cento e vinte) fraldas mensais, com base nas Portarias MS nº 3.219/2010 e nº 184/2011 (Programa Farmácia Popular), este não merece prosperar. Atos normativos infralegais ou regulamentos administrativos genéricos não possuem o condão de sobrepujar a efetiva necessidade do paciente, atestada em receituário e laudo médico específicos. Comprovada a imprescindibilidade do uso de 300 (trezentas) unidades mensais para a manutenção da saúde e da dignidade da parte recorrida, imperiosa a manutenção deste capítulo decisório, não havendo que se falar em limitação genérica.

IV – DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para determinar que o cumprimento inicial da obrigação de fornecimento das fraldas seja direcionado prioritariamente ao ente municipal (Município de São Mateus), mantendo-se a responsabilidade solidária e subsidiária do Estado do Espírito Santo em caso de descumprimento. Mantêm-se incólumes os demais capítulos da sentença.

7. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES, face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)